Tribunal: TJMT
Processo: 1005908-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005908-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO QUIRINO SILVA - CPF: 750.892.201-82 (ADVOGADO), PSG AMBIENTAL LTDA. - EPP - CNPJ: 03.544.562/0001-94 (AGRAVANTE), ROBERTO VILELA FRANCA - CPF: 894.095.231-68 (ADVOGADO), ROSEMBERG ANDRE BATISTA DE PRADO - CPF: 578.129.181-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURIDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe a Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

2. Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da hipossuficiência alegada pela parte, indicando que esta realmente não se mostra capaz de suportar os custos do processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: PSG AMBIENTAL LTDA EPP

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PSG AMBIENTAL LTDA – EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1266-66.2019.8.11.0004 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação da Autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

Aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que restou devidamente comprovada sua hipossuficiência, ante a juntada das declarações de débitos e créditos tributários federais (“DCTF”) dos exercícios 2017, 2018 e 2019 e a relação anual de informação social (“RAIS”) negativa do ano-base 2018 da matriz e filial enviadas à Receita Federal do Brasil (“RFB”), cujos documentos fiscais demonstram a ausência de faturamento desde o ano de 2014.

Por essas razões, pugna preliminarmente pela concessão do benefício da assistência judiciaria gratuita na fase recursal, ante a insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais e, no mérito, requer o provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão guerreada seja reformada e os benefícios da assistência judiciária gratuita sejam deferidos na ação de origem.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

Em razão da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação do Agravado, para apresentação das contrarrazões (ID no 7611621), o qual, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo sem a apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID no 8442942.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 18047498 manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por
PSG AMBIENTAL LTDA – EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1266-66.2019.8.11.0004 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação da Autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, impende ressaltar que, é cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, § 3o, do NCPC,
in verbis:

Art. 5o (...)

LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Art. 98.
A pessoa
natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.

Art. 99 (...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A proposito, a Súmula n° 481 do STJ dispõe que: Faz jus ao beneficio da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que seja concedida a assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas que, tenham ou não finalidade lucrativa, deve restar comprovada a condição de hipossuficiência para a obtenção do beneficio.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. OMISSÃO. ART.

535 DO CPC/73. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2.
Na linha jurisprudencial desta Corte o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 1011867/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 1/6/2018). [Destaquei]

No presente caso, trata-se de pessoa jurídica que apresenta declarações de débitos e créditos tributários federais (“DCTF”) dos exercícios 2017, 2018 e 2019 e a relação anual de informação social (“RAIS”) negativa do ano-base 2018 da matriz e filial enviadas à Receita Federal do Brasil (“RFB”), indicando que desde o ano de 2014 teve seu faturamento zerado (ID ́s no 7584658 e 7584665).

Assim, diante do contexto fático exposto, sobretudo considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da hipossuficiência alegada pela parte, indicando que esta realmente não se mostra capaz de suportar os custos do processo.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AS
SISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA INATIVA.
Nos termos do que dispõe a Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.
No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte agravante são suficientes para comprovar a alegada carência de recursos, pois confirmam a inatividade da empresa
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.(Agravo de Instrumento, No 70083611848, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 20-1-2020 - Data de Publicação: 23/1/2020). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA: INATIVA - HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPROVAÇÃO DEFERIMENTO
. Deve-se deferir os benefícios da gratuidade da justiça, se dos elementos constantes nos autos,
infere-se que a empresa requerente está inativa
.
(TJ-MG - AI: 10000181403700001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 15/05/2019). [Destaquei]

Desse modo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para deferir os benefícios da justiça gratuita à Agravante, nos termos do art. 98, caput do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020